Tribunal: TJDFT
Processo: 0038906-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL DE SALAS COMERCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.010/2020 - RJET. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CONFIGURAÇÃO. BLOQUEIO PARCIAL DO VALOR DO DÉBITO POSTERIORMENTE À CONSUMAÇÃO DO PRAZO EXTINTIVO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 924, V do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente, sendo certo que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, nos termos da Súmula 150 do STF.
2. Pretensão executiva para recebimento de aluguéis de prédios urbanos prescreve em 3 (três) anos (art. 206, §3o I do CC). 2.1. No caso em apreço, a suspensão do feito foi inaugurada em 25/4/2017, termo final verificou-se 1 (um) ano após, em 25/4/2018, acrescendo-se mais 140 dias em decorrência do art. 3o da Lei 14.010 – RJET. E, nesse contexto, a contagem do prazo da prescrição intercorrente, foi iniciada em 25/4/2018, consumando-se em 12/9/2021 (3 anos, acrescidos de 140 dias), haja vista não terem se consubstanciado diligências exitosas antes do advento do prazo extintivo, destacando-se o posicionamento do STJ de que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 15/05/2018, DJe 02/08/2018).
3. Recurso conhecido e não provido.